Tribunal: TJDFT
Processo: 0729401-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729401-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. F. T. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por J. F. T. de O. (menor púbere – 17 anos - representado por seus genitores) contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0730317-62.2023.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata realização de matrícula do requerente perante o curso supletivo, ora agravado, com aplicação subsequente das avaliações, a fim de se obter, caso aprovado, o certificado de conclusão do Ensino Médio. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOAQUIM FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, menor, representado por seus genitores, em desfavor de COLEGIO KADIMA LTDA - ME, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que a autora que conta com 17 anos de idade e que, por possuir capacidade intelectual avançada, auferiu êxito na aprovação de vestibular do curso de Medicina ofertado pela UNICEUB. Discorre que referida instituição de ensino superior lhe exigiu certificado de conclusão de ensino médio, o qual ainda não possui, buscando, por isso, junto ao réu a matrícula em curso supletivo, a aplicação antecipada de provas e, havendo resultado positivo, a emissão do certificado de conclusão, procedimento que restou negado pela via administrativa. Pretendeu tutela de urgência para compelir a parte requerida a realizar a matrícula da requerente junto ao curso supletivo que negou a inscrição, bem como possibilite à mesma fazer o exame final para conclusão do Ensino Médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, que expeça o certificado de conclusão do Ensino Médio, apontando para possibilidade de perecimento do direito dia 21/07/2023. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 1. Da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR A presente demanda, conforme dito alhures, versa sobre matrícula de menor em curso supletivo em razão de aprovação em vestibular para fins de realização acelerada de exame do ensino médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, emissão de certificado de conclusão do ensino médio visando matrícula em curso superior. Dito isso, cabe dizer que a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, em sessão realizada no dia 24/04/2019, admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema a partir de 25/06/2019: “Questão Submetida a Julgamento: Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.” Evidencia-se, portanto, a subsunção da hipótese destes autos ao caso do IRDR supramencionado, visto que a matéria de mérito subsume-se ipsis literis à questão submetida a julgamento. Importa ressaltar que a ordem de suspensão da marcha processual determinada pelo eg. Tribunal em tais hipóteses é medida cogente (art. 982, inciso I do CPC), havendo inclusive previsão legal de ajuizamento de reclamação em caso de sua inobservância (art. 988, inciso IV do CPC). Importante frisar que referido IRDR teve seu mérito julgado, todavia o acórdão se encontra pendente de trânsito em julgado, devendo o feito permanecer suspenso conforme definição do eg. Tribunal. Cabe, em tempo, descrever que a tese firmada por este eg. Tribunal no caso é contrária a intenção da parte autora, senão vejamos: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. É de se destacar que o ajuizamento com defesa de a tese contrária a firmada em IRDR provoca a improcedência liminar do pedido (art. 322, inciso III do CPC), contudo, ainda não se mostra razoável a adoção de tal procedimento, haja vista a pendência de trânsito em julgado do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em questão. 2. Da tutela de urgência Primeiramente, cabe dizer que a suspensão determinada no IRDR supracitado não impede a análise do pedido de tutela de urgência, porquanto o §2o do art. 982 do CPC admite a formulação e análise de requerimentos dessa natureza. Tem-se, assim, que o art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, adianta-se que o pedido deve ser rejeitado. Isso porque não se verifica a alegada probabilidade do direito, porquanto a mera aprovação em vestibular não consubstancia prova suficiente de avançada capacidade intelectual do aluno. Em análise à petição inicial, não consta sequer o histórico escolar da parte requerente, que pudesse auferir suas notas próximas de uma média 10, demonstrando toda a capacidade intelectual do aluno. O boletim do Único Educacional traz diversas notas que giram em torno de 6,25, 6,70, 6,74, sendo que a única nota 100 foi em Educação Física. Não há, pois, qualquer verossimilhança das alegações trazida na inicial. Sobre o tema, destaco o seguinte e recente julgado proferido pelo e. TJDFT: "DIREITO À EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. EMANCIPADA. IRDR No 13. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. A concessão de medida excepcional de deferimento de avanço escolar, por meio de supletivo, antes de completada a idade mínima de 18 anos, exige a comprovação da maturidade e da capacidade excepcionais. 4. Não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da segurança requerida pela impetrante, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 5. O fato de a impetrante ser emancipada não a habilita a se matricular no supletivo, uma vez que o critério objetivo previsto em lei é a idade, e não a capacidade civil. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1432501, 07410791120218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato da requerente se encontrar em vias de completar 18 anos também não é indicativo para a concessão da medida liminar. Afinal, praticamente todos os alunos que estão no 3o ano do ensino médio possuem a mesma idade, o que não é indicativo de qualquer autorizativo de interrupção daquele ano escolar. Entendimento diverso eliminaria a necessidade de se cursar o 3o ano, em franca violação à grade curricular definida pelo Ministério da Educação. Para além disso, não se pode desprezar o teor do mérito definido no IRDR descrito no tópico antecedente, o qual, apesar de pendente de trânsito em julgado, prejudica a probabilidade do direito descrito na inicial, sobretudo porque fixada tese contrária ao que pretendido pela demandante. Dispositivo: Com tais argumentos, indefiro o pedido de liminar. E determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000. Ao final, mantida a tese firmada no IRDR, remetam-se os autos conclusos para a análise de eventual improcedência liminar do processo. Cadastre-se o Ministério Público ante a presença de menor no polo ativo. Após, dê-se vista por 15 (quinze) dias. O agravante sustenta, em síntese, que: a) “possui 17 (dezessete) anos de idade e daqui a 28 (vinte e oito) dias, completará 18 (dezoito) anos de idade, está regularmente matriculado para o 3o ano do ensino médio, junto ao Colégio Único de Brasília-DF, onde já estuda atualmente e foi aprovado em vestibular do UniCEUB, para o curso de MEDICINA, necessitando do certificado de conclusão do ensino médio para confirmar sua matrícula na instituição de ensino superior, o qual deverá apresentar o certificado de conclusão do ensino médio até o dia 21/07/2023, pois o CEUB-DF, publicou a aprovação do Impetrante no dia 20/07/2023, e o Impetrante deverá fazer a matrícula até o dia 21/07/2023 (último dia)”; b) “o pedido (realização de matrícula no curso supletivo) foi indeferido em 20/07/2023 ao fundamento de que o Impetrante só poderia efetivar a matrícula com 18 anos de idade ou com determinação judicial”; c) “o ato impugnado viola os artigos 206 e 208, inciso V, da Constituição Federal, posto que impede o impetrante de ter acesso a nível mais elevado de ensino, ou seja, o curso de MEDICINA ao UniCEUB-DF”; d) “se a lei permite que o menor de 18 (dezoito) anos curse uma faculdade e nela cole grau, adquirindo a maioridade automaticamente, torna-se injustificável a exigência dessa idade para aplicação do exame supletivo”; e) “a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios igualmente reconhece o direito afirmado na ação ordinária, corroborando a tese da efetiva existência do direito postulado”; f) “está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que o período para realização da matrícula, durante o qual dever ser apresentada a certidão de conclusão do ensino médio, é extremamente curto, pois deverá ocorrer, ATÉ O DIA 23 DE JULHO DE 2023 e, ainda deverá ser submeter às provas para a conclusão do ensino médio, em tempo de realizar sua matrícula”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar a obrigação de fazer ao agravado no sentido de matricular o agravante “no Curso de Jovens e Adultos Supletivo do Ensino Médio, aplicando-lhe os exames necessários à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, imediatamente e, caso aprovado, emita seu Certificado de Conclusão do Ensino Médio”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático e probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). Inquestionável que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (Constituição Federal, art. 208, inciso V e art. 227). Não se desconhece a existência do IRDR 13 do TJDFT: “Questão Submetida a Julgamento: Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.” No entanto, a matéria se encontra pendente de trânsito em julgado, a qual constitui objeto de recursos especial e extraordinário. No caso concreto, o agravante tem 17 anos de idade (completará 18 anos de idade em 19.9.2023) e cursa o terceiro ano do ensino médio. A despeito do seu histórico escolar não ostentar notas elevadíssimas (senão boas - id 49219503), bem de ver que sua aprovação em exame vestibular para o tão concorrido curso de medicina no UNICEUB passa a constituir evidência relevante à capacidade intelectual de acesso aos níveis mais elevados do ensino (Constituição Federal, art. 208, inciso V). No ponto, o Estado não deve estabelecer entraves a quem se encontra bem próximo de alcançar a maioridade civil (Código Civil, art. 5o) e busca acesso ao ensino universitário, em razão da própria individualidade (aparente maturidade e mérito). Muito provavelmente o agravante busca seguir a mesma profissão do pai, conforme se depreende do dado qualificativo constante na procuração "ad judicia" (id 49219492 - p.19). Comprovada a probabilidade do direito e patente a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, dada a necessidade de apresentação dos documentos (certidão de conclusão de ensino médio) para efetivação da matrícula, em reduzido hiato temporal (até 23 de julho de 2023), perante a instituição de ensino superior, onde foi aprovado para o curso de medicina, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência. Enfatizo que o não deferimento da medida não se mostraria razoável (Código de Processo Civil, art. 8o), uma vez que, além de não privilegiar a capacidade intelectiva do aluno, dada a aprovação em curso de notória dificuldade (medicina), poderia causar um retrocesso no avanço escolar, sobretudo em razão da proximidade de completar dezoito anos de idade. Nesse sentido, colaciono recentes precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. MATRÍCULA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE EXAMES. CURSO SUPLETIVO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No tocante à probabilidade do direito, é possível verificar, em uma análise perfunctória, a verossimilhança das alegações na medida em que o agravante o agravante, atualmente com 17 (dezessete) anos de idade, demonstrou maturidade para prestar vestibular e capacidade intelectual para ser aprovado em primeiro lugar no curso de Administração no IBMEC -Uberlândia/MG, sendo contemplado com bolsa de desconto ("Bolsa de Mérito") de 80% (oitenta por cento) nas mensalidades, enquanto ainda cursava o 3o ano do Ensino Médio, não sendo razoável impor obstáculos ao seu crescimento acadêmico. 3. Não se olvida de que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 38, §1o, inciso II, afirma que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio apenas para os maiores de dezoito anos. Contudo, em situações análogas, esta Corte vem deferindo o acesso aos cursos supletivos para que os estudantes possam buscar a conclusão antecipada do ensino médio e ingressem logo em uma instituição superior, desde que demonstrem preencher, de plano, os objetivos traçados pela lei e estejam próximos da conclusão do curso e da maioridade. 4. Nada obstante, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se presente, ante o prazo final para matrícula, sendo que o indeferimento da medida, possui o condão de, não apenas obstar seu ingresso em instituição de Ensino Superior, mas de esvaziar o objeto da presente demanda. De outro lado, observo que o deferimento da medida vindicada não acarretará outros prejuízos, sendo plenamente reversível. 5. Quanto ao Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n. 13, processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, instaurado no TJDFT para tratar do tema objeto desta demanda, registro que "O acórdão proferido no IRDR no 13 foi objeto de recursos extremos, situação que recomenda prudência na sua aplicabilidade, pois, além de dotados de efeito suspensivo automático, podem ser providos, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica". (Acórdão 1612104, 07192434820228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (7a Turma Cível, acórdão 1650963, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, DJE: 17.1o.2023). CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA O DIFICILIMO CURSO DE MEDICINA. MERITOCRACIA QUE DEVE SER RECONHECIDA. MENOR DE 18 ANOS. CAPACIDADE PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. SUPERDOTAÇÃO. DIREITO EXPRESSAMENTE ADMITIDO. ART. 59, II, LDB. O DIREITO EXIGE, PARA SUA MELHOR APLICAÇÃO, SOBRETUDO, BOM SENSO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular. 2. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 17 anos de idade (completará 18 anos em 02/07/2022) e estar cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovado no exame vestibular para o curso de medicina. 2.1. Como se isso não bastasse, ainda comprova que é superdotado, com 146 QIT, 133 (QI Total), conforme "Declaração de Maturidade e Aptidão para cursar Ensino Superior e reconhecimento de características de Superdotação no paciente". 2.2. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2.3. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. (...) 5. A melhor aplicação do direito exige bom senso. 6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso. 7. Agravo de instrumento provido. (2a Turma Cível, acórdão 1426740, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 07.6.2022). Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, artigo 300, caput). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Determino que a parte agravada promova a matrícula do agravante e lhe aplique as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, se aprovado, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso I). Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Atribuo à presente decisão força de mandado. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator